Tribunal: TJDFT
Processo: 0755392-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. SÚMULA 28 ANS.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para ratificar os efeitos da tutela antecipada deferida, condenando a ré a suspender o período de carência do plano de saúde contratado pelo autor, sob pena de multa, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Nesse sentido, a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Alega o autor que ao tentar utilizar o plano de saúde foi surpreendido com o seu cancelamento, sendo que a ré encaminhou uma notificação que foi recebida por pessoa desconhecida. Ainda, argumenta que diante dos fatos efetuou o termo de reingresso ao plano de saúde, com a necessidade de cumprir os prazos de carência. Contudo, ainda que o autor tenha 91 anos e efetuasse o pagamento da mensalidade do plano de saúde mediante desconto no contracheque, sem que saiba o motivo ou tenha identificado que no mês de novembro de 2019 não ocorreu o desconto mensal na sua folha salarial, destaca-se que diante da inadimplência pelo não pagamento daquela mensalidade é possível que o plano de saúde efetue o cancelamento, desde que preenchidos os requisitos legais.
4. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo, excepcionalmente, a sua suspensão ou rescisão, nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
5. Não efetuado o pagamento da competência 11/2019 entende-se que a data indicada no aviso de recebimento ID 26211741 (13/01/2020) atende o prazo legal, bem como a efetivação do cancelamento no dia 03/04/2020. Quanto à alegação de que desconhece a pessoa que recebeu aquela notificação expedida para a cidade de Goiânia, e ainda que o autor apresente comprovante de que reside no Distrito Federal (ID 26211743), o que também foi indicado quando assinou o termo de reingresso ao plano de saúde no final do ano de 2020 (ID 26212966, pág. 9), constata-se a ausência de qualquer irregularidade no AR expedido pela ré recorrente.
6. Isso porque na ficha cadastral do autor na ocasião da inadimplência o endereço declinado era aquele situado na cidade de Goiânia, conforme ID 26212964. Pág. 7. Quanto ao artigo 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98, a ANS editou a Súmula Normativa no 28, ressaltando que: “3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento”. Interpretando o exposto naquela súmula, este E. TJDFT possui precedentes ressaltando que a assinatura por terceiro no aviso de recebimento é suficiente para confirmar a devida notificação do interessado. Neste sentido: “4. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço da beneficiária, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para atender ao disposto na Lei no 9.656/1998, conforme dispõe a Súmula Normativa no 28 da ANS.” (Acórdão 1134009, 07026256420188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1347338, 07128401620208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, é suficiente a remessa do aviso de recebimento notificando o autor quanto a sua inadimplência para o endereço cadastrado junto a parte ré recorrente, ainda que assinado por terceiro, uma vez que o plano de saúde adotou a medida adequada para a regular notificação no endereço fornecido pelo autor, inclusive porque não se pode exigir que a ré adote diligências para descobrir a residência do contratante para efetuar o cancelamento por inadimplência quando este deixa de informar a mudança do seu endereço. Portanto, constata-se o regular cancelamento do plano de saúde.
7. Do mesmo modo, face a regularidade na conduta da ré recorrente, não há demonstração da ocorrência de ato ilícito, não devendo prosperar a indenização por dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.